Tribunal: TJSP
Processo: 0041735-52.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Marca
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que deferiu em parte liminar para determinar que as rés se abstenham de abordar os clientes da autora e de enviar propostas comerciais (concorrência desleal) - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 19a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que deferiu em parte liminar para determinar que as rés se abstenham de abordar os clientes da autora e de enviar propostas comerciais (concorrência desleal) - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 19a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Conflito suscitado pela 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial - Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria - Litígio que, conquanto tenha íntima ligação com a concorrência desleal, não diz respeito a violação da propriedade industrial em qualquer de suas acepções (concessão de patente, registro de desenho industrial ou marca e repressão às falsas indicações geográficas) - Competência preferencial da Segunda e Terceira Subseção de Direito Privado, com fulcro no art. 5o, § 1o, da Resolução 623/2013 - Conflito julgado procedente e declarada a competência da 19a Câmara de Direito Privado (Suscitada).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0041735-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é suscitante 1a
CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, é suscitado 19a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram procedente o conflito e declararam a competência da 19a Câmara de
Direito Privado, vu., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES VARJÃO,
ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS COLTRO E ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041735-52.2019.8.26.0000 - Americana - Voto no 40795
2
VOTO No: 40795
GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No: 0041735-52.2019.8.26.0000
COMARCA: Americana (2a V. Cível)
SUSCITANTE: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
SUSCITADA: 19a Câmara de Direito Privado
INTERDOS.: Transportadora Supera Eireli Me e outros (R-Agvtes.) e
Atmo Hazmat Ltda. (A-Agvda.)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Agravo de
instrumento interposto contra r. decisão que deferiu em parte
liminar para determinar que as rés se abstenham de abordar
os clientes da autora e de enviar propostas comerciais
(concorrência desleal) - Distribuição do recurso ao Exmo.
Desembargador Relator da 19a Câmara de Direito Privado,
que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Conflito
suscitado pela 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial -
Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de
Justiça que é determinada em razão da matéria - Litígio que,
conquanto tenha íntima ligação com a concorrência desleal,
não diz respeito a violação da propriedade industrial em
qualquer de suas acepções (concessão de patente, registro de
desenho industrial ou marca e repressão às falsas indicações
geográficas) - Competência preferencial da Segunda e
Terceira Subseção de Direito Privado, com fulcro no art. 5o, §
1o, da Resolução 623/2013 - Conflito julgado procedente e
declarada a competência da 19a Câmara de Direito Privado
(Suscitada).
1. Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pela Colenda 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
Relator o Desembargador Gilson Delgado Miranda, desta Egrégia Corte
de Justiça (fls. 34/38), em que é Suscitada a Colenda 19a Câmara de
Direito Privado, Relator o Desembargador Hamid Bdine (fls. 26/29), nos
autos do agravo de instrumento n° 2187248-17.2019.8.26.0000,
interposto por Transportadora Supera Eireli Me e outros contra a r.
decisão de fls. 80/81 dos autos da ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por dano material e moral intentada por Atmo Hazmat

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041735-52.2019.8.26.0000 - Americana - Voto no 40795
3
Ltda., que deferiu em parte o pedido liminar de tutela antecipada para
determinar “que as requeridas se abstenham de abordar os clientes da
autora e de enviar propostas comerciais, sob pena de multa que fixo em
R$2.000,00 para cada abordagem ou para cada proposta enviada, o que
ficará condicionado à prova de que as requeridas tinham as
informações sobre os clientes da autora.”
Distribuído ao Exmo. Relator da Colenda 19a
Câmara de Direito Privado (fls. 25), o eminente Des. Hamid Bdine, pela
decisão monocrática de fls. 26/29, não conheceu do recurso aviado e
determinou a redistribuição a uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial ao fundamento de que o litígio se relaciona com ato de
concorrência desleal decorrente de violação de cláusula de
confidencialidade, nos termos do artigo 6o da Resolução no 623/13 do
E. Tribunal de Justiça.
Redistribuídos os autos, a C. 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, pelo v. acórdão de fls. 34/38, de Relatoria do
Exmo. Des. Gilson Delgado Miranda, também declinou da competência
e suscitou conflito negativo de competência, ante o entendimento de
que “apenas os casos de concorrência desleal envolvendo propriedade
industrial é que são de competência das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial” (fls. 37), hipótese que entendeu inocorrente na espécie.
Em seguida, foi distribuído o presente conflito para
este Relator, integrante do Colendo Grupo Especial da Seção de Direito
Privado (fls. 41).
É o relatório.
2. O conflito é de ser conhecido em razão da
divergência entre as doutas Câmaras dissentâneas e julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041735-52.2019.8.26.0000 - Americana - Voto no 40795
4
procedente.
3. Ab initio, registra-se que a competência dos
órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça é determinada em
razão da matéria, levando-se em conta, no exame da petição inicial, a
causa de pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno).
Vale dizer, a Resolução n° 623/2013 (como as
outras que a precederam) adotou critério objetivo (o tipo de demanda e
a matéria nela discutida, à luz da causa de pedir e pedido) para traçar a
competência dos órgãos fracionários.
Dispõe o art. 6° da Resolução n° 623/2013 que
“Além das Câmaras referidas, funcionarão na Seção de Direito Privado a
1a e 2a Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, com competência,
excluídos os feitos de natureza penal, para julgar os recursos e ações
originárias relativos a falência, recuperação judicial e extrajudicial,
principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal,
envolvendo a Lei n° 11.101/2005, bem como as ações principais,
acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte
Especial do Código Civil (artigos 966 a 1.195) e na Lei n. 6.404/76
(Sociedades Anônimas), as que envolvam propriedade industrial e
concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei n. 9.279/96, e a
franquia (Lei n. 8.955/94).”
In casu, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por dano moral na qual as partes pactuaram contrato de
prestação de serviços em que a autora auxiliaria as rés a obterem
“licenciamento para transporte de produtos perigosos-LETPP”.
Aduz a demandante que “para a efetiva prestação de
serviço a empresa SR3 e seu sócio, Sr. LUIZ SCHIRMER REBUÁ, tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041735-52.2019.8.26.0000 - Americana - Voto no 40795
5
acesso a toda a carteira de clientes da autora, vez que dependia dessa
informação para fazer o acompanhamento das licenças ambientais
perante os órgãos ambientais competentes”.
Consta que o contrato foi rescindido amigavelmente
mas as rés não cumpriram a cláusula 13 do pacto, na qual consta que
elas (as rés) “não poderiam contratar diretamente com os clientes da
empresa autora bem como que deveriam manter sigilo sobre quaisquer
documentos relacionados à atividade das quais vieram a ter
conhecimento em decorrência do contrato de prestação de serviços pelo
prazo de 5 anos após o seu término”.
Pretende-se que as rés cumpram a sobredita
cláusula 13 do pacto, deixem de exercer concorrência desleal e
indenizem o dano material e moral que a demandante alega ter sofrido.
Como visto, conquanto o litígio diga respeito à
concorrência desleal, não há qualquer alegação de violação aos
preceitos perenizados na Lei no 9.279/1996, que regula os direitos e
obrigações relativos à propriedade industrial.
Efetivamente, nos termos do art. 6° da Resolução n°
623/2013, as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial têm
“competência, excluídos os feitos de natureza penal, para julgar os
recursos e ações originárias (...) que envolvam propriedade industrial e
concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei no 9.279/96, e a
franquia (Lei n. 8.955/94).”
Conforme bem obtemperado pelo Exmo. Des. Gilson
Delgado Miranda, da C. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
(Suscitante), “não é qualquer caso envolvendo concorrência desleal que
deve ser julgado pelas Câmaras Reservada de Direito Empresarial (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041735-52.2019.8.26.0000 - Americana - Voto no 40795
6
são apenas as demandas que envolvam propriedade industrial e
concorrência desleal 'tratadas especialmente na Lei no 9.279/1996' (...)
vale dizer, apenas os casos de concorrência desleal envolvendo
propriedade industrial é que são de competência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial” (fls. 37).
A discussão principal examinada não diz respeito a
violação da propriedade industrial em qualquer de suas acepções
(concessão de patente, registro de desenho industrial ou marca,
repressão às falsas indicações geográficas ou à concorrência desleal -
art. 2o da Lei no 9.279/1996), o que permite concluir que competente
para o julgamento do presente recurso é a C. 19a Câmara de Direito
Privado, integrante da Subseção II de Direito Privado deste E. Sodalício,
conforme prevê o art. 5°, § 1o, da Resolução de regência, in verbis:
“Serão da competência preferencial e comum às
Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, as
ações relativas a locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito
Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos
de prestação de serviços escolares e de fornecimento de água, gás,
energia elétrica e telefonia.”
Nesse sentido registra-se precedente análogo:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
RECURSAL - Ação de indenização por danos materiais e morais,
fundada na imputação de atos de concorrência a ex-diretor contratado
da sociedade autora, em confronto com o pactuado em contrato de
prestação de serviços profissionais - Concorrência desleal a que se
refere o artigo 6o da Res. 623/13 se limita às leis citadas no próprio
artigo - Ação que tem como objeto contato de prestação de serviços -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041735-52.2019.8.26.0000 - Americana - Voto no 40795
7
Artigo 5o, II.9 e III.13 da Resolução 623/2013 - Prevenção da 17a
Câmara de Direito Privado em razão do julgamento do agravo de
instrumento no 2112464-45.2014.8.26.0000 - Artigo 105 do Regiento
Interno desta C. Corte - Competência da Décima Sétima Câmara de
Direito Privado - Conflito procedente para reconhecer a competência da
Egrégia 17a Câmara de Direito Privado” (TJSP-Grupo Especial da Seção
de
Direito
Privado,
Conflito
de
competência
no
0054153-
90.2017.8.26.0000-São Paulo, J. 10.01.2018, dp, vu, Rel. Des.
PERCIVAL NOGUEIRA).
4. Isto posto, com fulcro nos arts. 957 e segs. do
CPC, 32, § 1o, 103 e 200 e segs. do Regimento Interno, julga-se
procedente o conflito e declara-se competente a 19a Câmara de Direito
Privado desta Egrégia Corte (Câmara Suscitada) para o julgamento do
agravo de instrumento no 2187248-17.2019.8.26.0000.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica